Tribunal: TJDFT
Processo: 0711620-47.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Tipicidade. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 mês de detenção, em regime aberto, pelo crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes dos fatos e se a conduta é típica.
III. Razões de decidir
3. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, sobretudo se coerente com as demais provas dos autos.
4. As declarações da vítima, harmônicas, na delegacia e em juízo, e em consonância com o depoimento do réu em juízo são provas suficientes para condenação pelo crime de ameaça.
5. A conduta do réu - que intimida a vítima (sua ex-companheira), indicando que iria machucá-la e causando-lhe temor -, é suficiente para caracterizar a ameaça de mal injusto e grave.
6. Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I, do CP).
IV. Dispositivo
8. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: arts. 28, I e 147 do CP; art. 38 do CPP.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/08/2019. TJDFT, acórdão n. 1179371, 20181210030452APR, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 30/05/2019; acórdão n. 1179068, 20170110394329APR, Relator Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 13/06/2019; acórdão n. 1163850, 20180410007913APR, Relatora Desa. Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 04/04/2019.